Tribunal: TJDFT
Processo: 0750288-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750288-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS COUTINHO REZENDE AGRAVADO: ARNALDO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Vistos etc. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Pois bem! Compulsando os autos, verifico que o recurso interposto encontra-se desacompanhado do devido preparo, não havendo nos autos qualquer indicação de que o agravante seja beneficiário da gratuidade de justiça. Ademais, não consta na peça recursal pedido de concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Assim, intime-se o agravante, na pessoa do seu il. patrono, para que comprove o recolhimento da guia de preparo. Contudo, caso não tenha efetuado o devido recolhimento, fica, desde já, intimado para que realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator